Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743210-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS, em favor de JOÃO VITOR DE QUADROS FEITOSA, em face da decisão (id. 20070056) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 2020.01.1.008052-0, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 20070055), o impetrante alega que o Supremo Tribunal Federal possui interpretação consolidada pela natureza não hedionda do crime de tráfico na modalidade prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com isso, como o paciente é primário e a quantidade de droga apreendida é pequena, se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Afirma que a decisão somente fundamentou a prisão na materialidade do delito, não fazendo referência ao risco que a liberdade do paciente impõe. Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem reconhecendo a desproporcionalidade na prisão preventiva e a falta de fundamentação. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (id. 20070056): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, em situação de traficância. Explico. Os policiais realizaram campana no local indicado por várias pessoas como sendo de comercialização de drogas. Fizeram acompanhamento e filmagens, constatando que o autuado negociava as substâncias entorpecentes. Os agentes descreveram toda a atividade de traficância que presenciaram. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, o acompanhamento realizado pelos policiais e as substâncias apreendidas, indicando o autuado como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado é primário. No entanto, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado em suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, em uma análise inicial, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, próximo a uma escola, captada a ação por meio de imagens de investigação da Polícia Civil. Assim, em uma análise sumária, verifico que a decisão analisou tanto a materialidade delitiva quanto a periculosidade social do paciente, estando devidamente fundamentada, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Proceda a Secretaria à retificação da autoridade coatora, uma vez que consta o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, mas o processo originário foi distribuído à 1a Vara de Entorpecentes. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 15:20:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator